Tribunal: TJMT
Processo: 1005030-04.2023.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005030-04.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALERIA DE OLIVEIRA - CPF: 930.332.571-00 (RECORRENTE), PALOMA BURGO SANTOS - CPF: 755.347.621-87 (ADVOGADO), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (RECORRIDO), EDITH MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 724.585.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1005030-04.2023.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: WALERIA DE OLIVEIRA.

Recorrida: VALERIA MENDONCA PINTO.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS ADVOCATICIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais alega que firmou um contrato com a requerida no dia 05/03/2023, para ingressar com AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL, em que a requerida obriga-se, face ao mandato que lhe está sendo outorgado, a prestar seus serviços profissionais na defesa dos direitos da requerente.

2.

Ocorre que, juntamente com seus 2 (dois) irmãos, efetuaram 3 (três) transferências no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a requerida, totalizando R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme comprovantes de pagamento.

3.

Aduz que, ao entrar em contato com a estagiária da requerida, foi informado que poderia rescindir com o contrato, mas que para isso, seria imposta a multa de quebra de contrato no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), afirmando a requerida que houve a quebra de contrato por parte da requerente sem culpa da requerida, ainda, o valor de R$ 1.810,00 (mil oitocentos e dez reais).

4.

Em sede de contestação a requerida afirma que foi procurada pela autora para intermediar um conflito existente com seu tio Marcelo, após o falecimento de sua avó, genitora de Marcelo. O contrato de prestação de serviço foi assinado em 05/03/2023. O imóvel onde Marcelo reside e que é de propriedade da falecida, deveria ser inventariado e partilhado entre os herdeiros, dentre eles a autora e seus irmãos. A princípio, seria tentando um acordo para que se resolvesse extrajudicialmente. O contrato assinado pela autora dispõe duas situações: se a questão fosse resolvida extrajudicialmente, o valor cobrado pela ré seria de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Caso fosse necessário ingressar judicialmente, a remuneração seria de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Como entrada dos serviços contratados, a autora e seus irmãos efetuam três depósitos de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada um nos dias 07, 09 e 16 de abril.

5.

Ademais, conforme bem salientado na
r. sentença:
“Nota-se que a requerida promoveu diversas diligências buscando o acordo para que se resolvesse extrajudicialmente, como previsto no contrato. Além disso, orientou a autora quanto a necessidade de avaliar o imóvel e os dados para levantamento da documentação junto ao CRI.”

6.

Cabe à reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024